Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tiago Gomes de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 100890877) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, processo n. 0712835-15.2021.8.07.0020, ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Chafim Consultoria e Cobranças Eireli, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca o bloqueio SISBAJUD no valor de R$ 126.376,00 (cinquenta e vinte seis mil e trezentos e setenta e seis reais) em face das empresas requeridas. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. No entender do ilustre Magistrado, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil não estão evidenciados. Falou da irrelevância das razões apresentadas e da falta de amparo em prova idônea. Disse ausente a probabilidade do direito. Considerou necessária dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito alegado pelo autor. Em razões recursais (Id 28700041), o agravante sustenta haver celebrado contrato de prestação de serviço com a parte agravada e que ela não cumpriu com as obrigações contratuais. Portanto, pleiteou a rescisão contratual e devolução dos valores pagos. Alega existirem diversas ações contra a empresa requerida, que possui idoneidade questionável, uma vez que houve o descumprimento contratual por partes desta, em que os consumidores alegam aplicação de um Golpe (do empréstimo consignado), bem como está sendo impossível a comunicação com a empresa. Aduz que a empresa não dará continuidade ao cumprimento do contrato, com grande possibilidade de ocultação do patrimônio. Afirma a existência da cláusula contratual 3.2 do contrato de crédito, na qual a própria parte agravada autoriza o bloqueio cautelar para garantir a execução. Requer a antecipação da tutela recursal para que determinado seja o arresto de ativos financeiros da agravada, via Sisbajud, na importância de R$ 126.376,00 (cento e vinte e seis mil trezentos e setenta e seis reais). No mérito, pede o provimento do recurso, para que reformada seja a r. decisão agravada e definitivamente efetivada a tutela de urgência requerida, além da condenação da agravada ao pagamento de honorários recursais. Preparo recolhido (Id 28700047 e 28700048). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Vejamos. É dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Em casos que tais, a prestação da tutela jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pela atuação concreta da jurisdição e, se certificado o direito daquele que demanda, competirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando certo o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito do credor, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre o patrimônio do devedor inadimplente para a realização do direito material. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados SisbaJud, InfoJud e RenaJud, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil[2], consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud, RenaJud e SisbaJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado, quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Aí então, ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF[3]. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento definitivo aos pedidos formulados pelo agravante, de arresto de bens via sistema SisbaJud, tampouco da suspensão dos descontos por empréstimo consignado. Está ali registrado, simplesmente, ser necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Nada mais. O agravante afirma que os agravados deixaram de adimplir a obrigação contratual estipulada no instrumento particular de cessão de crédito/débito que firmaram. Na verdade, cuida-se de dois contratos pactuados em 4/8/2020, em que o agravante contraiu dois mútuos com duas instituições financeiras distintas para débito direto em sua folha de pagamento, mas cedeu os créditos e débitos de referidas avenças para a agravada, mediante retenção de percentual das quantias, com a convicção de que a recorrida pagaria os débitos cedidos nos prazos estipulados nos contratos celebrados com as instituições financeiras credoras ou antecipadamente, consoante a cláusula 1.2 parágrafo único (Ids 100839605 e 100839626 do processo de referência). O recorrente exibiu extrato bancário em que constam duas transferências de valores para Chafim em 31/7/2020 de R$ 10.000,00 e para Chafim Consultoria em 5/8/2020 de R$ 50.478,17.A quantia de dez mil reais foi transferida antes da data da celebração do contrato. Deve ser portanto esclarecida sua relação com uma das avenças firmadas. Ademais, pleiteia tutela de urgência de arresto em montante muito superior ao transferido para os agravados e não há comprovação da mora das agravadas, porque, por disposição contratual, podem efetuar o pagamento dos mútuos de forma parcelada em conta bancária do agravante (cláusula 1.2). Interessante também ressaltar que as partes, consoante declarações mencionadas no instrumento contratual, declararam que estão domiciliadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ e os contratos têm cláusula de eleição de foro naquela localidade, de modo que a propositura da demanda no Distrito Federal parece derivar de escolha aleatória e injustificada do juízo para a causa. Essa questão, no entanto, não foi apreciada pelo i. juízo a quo e, por esse motivo, não será conhecida neste recurso. Ressalto que a celeridade da marcha processual (CF, art. 5o, LXXVIII[4]) é produto de atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, o que exige postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais. Assim deve ocorrer porque não cabe ao Poder Judiciário agir como ajudante de ordens das partes, sendo de todo inadmissível que a atuação do magistrado se faça sem a participação da parte interessada. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita na ementa do acórdão relatado pelo Desembargador Alfeu Machado, à época integrante da e. 1a Turma Cível, que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DO PEDIDO. EVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PRINCIPIOLÓGICOS IMPOSTOS AO JULGADOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. ART. 141 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE JULGAMENTO CITRA, ULTRA OU EXTRA PETITA. PEDIDO RESTRITO AO BLOQUEIO E À LIBERAÇÃO DE VALOR INDEVIDAMENTE DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO VERIFICADA PRETENSÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. TUTELA JURISDICIONAL EFETIVAMENTE PRESTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICABILIDADE. NOVA SISTEMÁTICA DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 1.2 - Visando à concretização dos fins a que se propôs, o CPC/2015, em seus arts. 1o a 12, dispôs sobre as Normas Fundamentais do Processo Civil, relacionadas aos direitos e garantias constitucionalmente previstos, não deixando de contemplar, no seu corpo, outros, de viés puramente processual, que buscam a implementação dos primeiros. Cabe mencionar, ainda, que existem princípios processuais consagrados pela doutrina e jurisprudência que não foram expressamente insertos no CPC/2015, mas que, nem por isso, deixam de ser observados. 2 - Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. (...) 7 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1011021, 2015.01.1.048566-3 (0012040-66.2015.8.07.0018), Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Págs.: 449/465) (grifos nossos) Importa registrar, nesse ponto, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV[5], ou no artigo 301[6], ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. Nesse contexto, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte devedora esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Lado outro, consoante pontuado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, impõe-se a dilação probatória para que possa o autor demonstrar a veracidade da afirmada participação de todos os agravados no negócio jurídico de que advindo o alegado prejuízo, bem como para aferição da real amplitude do prejuízo dito experimentado. Assim, por ora, irreparável a decisão recorrida, a qual estabelece comando de respeito ao direito à privacidade tutelado constitucionalmente (art. 5o, X e XII, da CF[7]), uma vez que condiciona a mitigação de tais postulados à prova de efetiva necessidade da medida extrema postulada pelo agravante. Trata-se de imprescindível ponderação dos princípios constitucionais estatuídos nos incisos X e XII e LXXVIII do art. 5o de nossa Carta Magna. Nesse diapasão, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita em ementas de acórdãos, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da agravante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1309968, 07286158920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. PEDIDO AMPLIATIVO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Processo de origem em que a parte obteve antecipação parcial da tutela, para o bloqueio, via SisbaJud, da quantia principal investida na compra de moeda estrangeira, contudo sem extensão dos efeitos da tutela à suposta corretora de câmbio. Pretende agora a ampliação da medida para possibilitar o arresto/bloqueio de valores deferidos em relação às eventuais correspondentes cambiárias da parte agravada. Questão que se mostra controvertida quanto ao efetivo conteúdo dos contratos em que a parte busca, por inadimplemento no pagamento do valor investido na aquisição de moeda estrangeira, a rescisão das avenças e devolução dos valores investidos, bem como quanto à relação entre as empresas requeridas. 3. A medida de arresto de valores, em sede de antecipação de tutela, não pode ser concedida quando ausente a comprovação, de plano, da intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, sob pena de configurar-se em abrupta intromissão no fluxo de caixa das empresas e de inviabilizar seus negócios. 4. A análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, é incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser relegada ao momento oportuno, mediante a observância da ampla defesa e do regular desenvolvimento do contraditório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1338017, 07027529720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORRETORA DE CÂMBIO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ARRESTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. MEDIDA EXTREMA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE EVENTUAL FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. NÃO INDICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NO NEGÓCIO JURÍDICO CAUSADOR DOS DANOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. 2. Para concessão das tutelas de urgência de natureza cautelar, dentre elas o arresto de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte demandada esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, situação fática não verificada na hipótese. 3. Caso concreto que indica necessidade de dilação probatória para o fim de evidenciar a veracidade da afirmada participação de todos os réus no negócio jurídico de que advindo o alegado prejuízo, bem como para aferição da real amplitude do prejuízo dito experimentado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293949, 07220302120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante para a determinação do arresto cautelar. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[8]. Oficie-se. Concedo oportunidade aos agravados para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[9]. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [5] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [6] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [7] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...) XII - e inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; [8] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [9] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;